Tribunal: TJSP
Processo: 2212017-79.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Furto
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA VÍTIMA À REABERTURA DA INVESTIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado contra ato atribuído ao Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo, que determinou o arquivamento do inquérito

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA VÍTIMA À REABERTURA DA INVESTIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado contra ato atribuído ao Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo, que determinou o arquivamento do inquérito policial no 1500479-89.2025.8.26.0050.
A impetrante sustenta a existência de indícios robustos da prática de furto qualificado de documentos digitais sigilosos, em prejuízo de seu patrimônio, e alega que o arquivamento antecipado violou seu direito líquido e certo à completa apuração dos fatos.
Requer a reabertura das investigações, com realização de diligências específicas, como a requisição de dados de IP, quebra de sigilo telemático e obtenção de informações junto a plataformas digitais.
O Ministério Público, contudo, promoveu o arquivamento por ausência de justa causa, decisão posteriormente referendada pela Procuradoria-Geral de Justiça e homologada pelo juízo de origem.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a vítima, na qualidade de impetrante, possui direito líquido e certo de obter a reabertura de inquérito policial já arquivado, mediante determinação judicial de diligências investigatórias, mesmo após manifestação do Ministério Público e ratificação pela Procuradoria-Geral de Justiça.
III. Razões de decidir
O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato de autoridade ilegal ou abusivo, não se prestando ao reexame do mérito da decisão judicial que, em observância ao art. 28 do CPP, homologa arquivamento de inquérito policial requerido pelo Ministério Público e referendado pela Procuradoria-Geral de Justiça.
A Constituição Federal, em seu art. 129, I, atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, cabendo-lhe verificar a presença de justa causa para o oferecimento da denúncia ou para a promoção do arquivamento.
À vítima não assiste direito subjetivo à persecução penal, nem à determinação de diligências investigativas após o arquivamento validamente homologado, inexistindo direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, porquanto se trata de ato compatível com a competência institucional do Ministério Público (STJ, RMS 56.432/SP; AgRg na PET no RMS 67.866/MT).
IV. Dispositivo e tese
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo manifestação ministerial que determina o arquivamento de inquérito policial.
A vítima não possui direito líquido e certo à reabertura de investigações ou à determinação de diligências investigatórias após o arquivamento validamente homologado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28 (com redação da Lei no 13.964/2019).
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 56.432/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 02.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgRg na PET no RMS 67.866/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, MS 21.081/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 17.06.2015, DJe 04.08.2015.